Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Processo : 0706209-06.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 110744377 e 114276727 nos autos originários n. 0726616-64.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, inverteu o ônus da prova, atribuindo aos agravantes o ônus financeiro pelo pagamento dos honorários periciais. Os agravantes insurgem-se contra a imposição ao pagamento integral dos honorários periciais, ao argumento de que a prova não foi requerida pela parte, mas determinada pelo próprio juízo. Ressaltam que as despesas da perícia devem ser providas pela parte que a requereu, exceto se beneficiária de assistência judiciária gratuita, o que ocorre no caso com o agravado. Salientam que “fazendo-se necessária a produção de prova pericial e não sendo possível impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais que lhe é cabível, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e das Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 do TJDFT”. Sustentam que o art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser rateada quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo. Afirmam não poder arcar com os honorários no particular, em razão da crise econômica provocada pela pandemia. Requerem o efeito suspensivo para afastar o pagamento integral dos honorários periciais ou, subsidiariamente, ratear a obrigação entre as partes. No mérito, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, entretanto, não foi demonstrado o prejuízo grave ou de difícil reparação que os agravantes sofreriam até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, não se prestando a mera alegação de impossibilidade de pagamento dos honorários periciais, em razão da crise provocada pela pandemia. Tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator